Tribunal: TCU
Processo: 000.440/2016-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12125/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de expediente a título de recurso apresentado por Maria das Graças Bastos Ferreira contra o Acórdão 7197/2018-TCU-Segunda Câmara . 2. Na origem, cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) em face da impugnação total das despesas realizadas com recursos repassados àquela municipalidade à conta do Convênio PGE 161/2001. Por meio do Acórdão 7197/2018-TCU-Segunda Câmara , esta Corte de Contas, julgou irregulares as contas dos responsáveis, aplicando-lhes débito solidário. 3. Em face da decisão original, a recorrente interpôs recurso de reconsideração (peça 187), o qual foi conhecido e, no mérito, desprovido, conforme o Acórdão 6379/2020-TCU-Segunda Câmara (peça 297). Neste momento, a recorrente ingressa com o expediente que ora se analisa, com o objetivo de impugnar mais uma vez os termos da deliberação que lhe condenou no âmbito deste Tribunal. Considerando que o recurso de reconsideração constitui espécie recursal cabível nos processos deste Tribunal que versam sobre contas, podendo ser interposto uma só vez, nos termos dos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992; considerando que tal peça apelativa já foi ajuizada neste processo, conforme exposto acima, o que resultou na preclusão consumativa estabelecida no artigo 278, §3o, do Regimento Interno do TCU; considerando que não é possível receber o expediente como recurso de revisão, pois este expediente recursal somente pode ser conhecido em hipóteses específicas e excepcionais, descritas no artigo 35 da Lei 8.443/92, e que o recebimento da peça nessa modalidade seria prejudicial aos responsáveis, que teriam encerrado, em definitivo, sua oportunidade de revisão da decisão; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e com fulcro no art. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno, em não conhecer do presente recurso em razão da preclusão consumativa, nos termos do art. 278, §3°, do Regimento Interno ; 1. Processo TC- Processo 000.440/2016-7 (RECURSO - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Classe de Assunto: I. 1.2. Recorrente: Maria das Graças Bastos Ferreira (CPF XXX.518.883-XX). 1.3. Unidade: Município de Irauçuba/CE. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: subprocurador-geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Relator da deliberação recorrida: ministro-substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: Marcia Quinto de Oliveira (OAB/CE 26.260), representando Maria das Graças Bastos Ferreira; Francisco Dias de Paiva Filho (OAB/CE 15.324) e outros, representando João Bosco Andrade de Morais; André Eduardo Villa Real Duarte (OAB/CE 27.432), representando Valdir Parente Machado. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.